Tribunal: TJPA
Processo: 0812543-40.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-01-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812543-40.2020.8.14.0000
PACIENTE: CRISTIANO SANTOS FONSECA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812543-40.2020.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO SANTOS FONSECA

IMPETRANTE:
GEIZE MARIANA COELHO LINS (
OAB/PA Nº 23.826)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ART.
157, § 3º, DO CPB (LATROCÍNIO).
EXISTINDO
PEDIDO FORMULADO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA,
CONFORME INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA (ID.
. 4242875
), CADASTRADO,
NO SISTEMA LIBRA, PROTOCOLO Nº
2020.02880205-09
, DATADO DE
16/12/2020
,
E QUE
AINDA NÃO FOI APRECIADO PELO JUÍZO
A QUO
, RESTANDO INADEQUADA A APRECIAÇÃO DO PLEITO NA VIA DO
WRIT
, DADA A CONFIGURAÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

HABEAS CORPUS

NÃO
CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo

NÃO CONHECIMENTO
do
writ
impetrado, por supressão de instância, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos dezenove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro

Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812543-40.2020.8.14.0000

PACIENTE: CRISTIANO SANTOS FONSECA

IMPETRANTE:
GEIZE MARIANA COELHO LINS (
OAB/PA Nº 23.826)

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus Liberatório
com Pedido de Liminar,
c
om fundamento no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal
,
impetrado em favor
CRISTIANO SANTOS FONSECA
, em face de ato do Juízo d
e Direito da 4ª Vara Criminal de Belém-PA
, nos autos da Ação Penal nº
0003593-36.2020.8.14.0401
.

Aleg
a

a
impetrante, em síntese, que o paciente
foi

preso em flagrante no dia 15/02/20
, por suposto crime previsto
no art.157,

§3º, II do CP
.
Durante a instrução
,
o paciente requereu perante o juízo monocrático o pedido de liberdade provisória,
sendo
indeferido sob o
fundamento
que a permanência do paciente em liberdade causaria repercussão danosa e prejudicial ao meio social e a prisão do paciente servia para garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e elucidação dos fatos em busca da verdade real.

A defesa sob
a alegação

d
o paciente ser
réu
primário e ter bons antecedentes, residência fixa e atividade laborativa,
inexiste em seu comportamento
social fatos desabonadores de sua conduta
, que impeçam responder a ação criminal em liberdade, inexistindo os pressupostos para manutenção de sua prisão preventiva.

Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, com a imediata expedição de alvará de soltura, e ao final, seja ratificado a decisão liminar
mente
concedida.

Juntou documentos.

Deneguei
a liminar
(ID.
4212085
)
, dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(
ID.
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“
Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação

Em 14/02/2020, por volta das 18h, Levi Vieira da Silva foi vítima de latrocínio perpetrado pelo ora denunciado Cristiano Santos Fonseca.

Conta na referida data, a Vila do Manoel, localizada na Travssa Cristina Cardoso, bairro da Cabanagem, nessa cidade, vizinhos do ofendido e do denunciado passaram a ouvir pedidos de socorro na vila, quando então Cristiano foi visto saindo do kit-net de Levi, aparentando nervosismo.

Indagado por vizinhos sobre o que estava acontecendo, o autor do fato afirmou que era “doidice”, de Levi, porém, desconfiou-se da situação, visto que o denunciado se encontrava arranhado nos braços e no pescoço. Posteriormente, alguns vizinhos resolveram seguir em direção ao kit-net do ofendido, quando avistaram Cristiano saindo do local, empurrando uma bicicleta com uma televisão na garupa, esta subtraída do interior da residência da vítima.

Ao entrarem no imóvel, os vizinhos de Levi se deparam com ele caído no chão, ensanguentado e já sem vida. Assim gritaram para que o acusado não fugisse, visto que havia matado o ofendido, tendo Cristiano sendo pego e encaminhado à autoridade polícial.

Consta dos autos que houve discussão entre ambos, culminando nos golpes desferidos pelo denunciado na vítima, que evoluiu a óbito. Outrossim, como dito, verificou-se que o increpado, após matar o ofendido, subtraiu sua televisão. Oportuno destacar, ademais que a faca utilizada no delito não foi encontrada.

Por fim, ressalte-se que em seu interrogatório, confirmou ter desferido golpes de faca na vítima, resultando no seu óbito, conforme demonstrado pelo relatório de levantamento de local de crime colacionado nos autos.

À vista do narrado, observa-se que o denunciado Cristiano Santos Fonseca incorreu no crime tipificado no art. 157, § 3º, II do CPB, ou seja, “latrocínio”.

1.
Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível sua conduta social e personalidade:

O paciente possui outro antecedente (processo nº 0030161-26.2019.814.0401, 1ª Vara Criminal de Belém, art. 168 do CPB). Não há informações nos autos que tramitam neste juízo sobre a conduta social e personalidade do requerente.

-
Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

O paciente foi preso em flagrante delito, sendo a prisão homologada e convertida em prisão preventiva pelo Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas cautelares em 15/02/2020.

- Indicação da fase em que se encontra o processo:

Os autos de inquérito policial e de prisão em flagrante delito foram redistribuídos para este juízo, sendo encaminhado à Secretaria do Ministério Público, que em 16/03/2020 ofereceu a peça acusatória contra o paciente, pelo crime previsto no art. 157, § 3º, II, do CPB.

A peça acusatória foi devidamente recebida em 23/03/2020, sendo na data analisado o pedido de revogação da prisão preventiva, o qual foi indeferido pelo juízo. O coato foi citado em 16/07/2020. O Defensor Público apresentou resposta escrita inicila, nos moldes do art. 396 do CPP, cumulado com o pedido de revogação de prisão preventiva, em 30/07/2020.

Em 06/08/2020, o Ministério Público emanou parecer contrário à revogação da prisão do coato. Em 11/08/2020, o presente juízo emanou decisão indeferindo a revogação da prisão do requerente e, foi autorizada a designação de audiência de instrução e julgamento pela Secretaria do juízo.

Em 18/08/2020, o paciente constituiu procurador legal, que interpôs novo pedido de revogação de prisão preventiva. Em 20/08/2020, o Exmo. Sr. Promotor de Justiça emanou novo parecer contrário a revogação de prisão do requerente, alegando ausência de fatos novos, e o juízo emanou decisão acompanhando o perecer ministerial, indeferindo a revogação da prisão do paciente.

Em 09/10/2020, ocorreu audiência de instrução e julgamento, sendo o coacto interrogado e, sua defesa reiterou pedido de revgação da prisão. Em 15/10/2020, o Ministério Público emanou novo parecer contrário a revogação da prisão preventiva do requerente. Em 19/10/2020, este juízo emanou decisão indeferindo o pedido.

Em 21/10/2020, o Promotor de Justiça emanou parecer declarando que nada tinha a requerer em sede de diligências finais, como prescreve o art. 402 do CPP. Em 12/11/2020, a defesa constituída do paciente requereu diversas diligências, que foram deferidas pelo presente juízo. Em 16/12/2020, a defesa do coacto interpôs novo pedido de revogação de prisão preventiva.

Os autos estão aguardando o cumprimento das diligências requeridas pela defesa do paciente, para que as partes possam apresentar as alegações finais e, posteriormente, o juízo prolatar a sentença.”

Em seguida, remetidos os autos ao Ministério Público nesta
Instância Superior
, a Procuradoria de Justiça, por intermédio d
o
Dr.
Cos Antônio Ferreira das Neves
, manifestou-se pel
o
CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus
requerida em favor de
CRISTIANO SANTOS FONSECA
.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O objeto desta impetração objetiva a revogação prisão provisória decretada em desfavor d
o
paciente
CRISTIANO SANTOS FONSECA
, com a expedição de alvará de soltura,

sob
a alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal decorrente da
inexistência de pressupostos autorizadores da prisão preventiva
.

Contudo, observo, que há pedido formulado de revogação da prisão preventiva,
conforme informações prestadas pela autoridade coatora (ID.
. 4242875
),

cadastrado,
no sistema LIBRA, Protocolo nº

2020.02880205-09
,
datado de
16/12/2020
,
e que
ainda não foi apreciado pelo Juízo
a quo
, restando inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da
supressão de

instância
.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assenta a impossibilidade de conhecer
Habeas Corpus
quando
pendente de apreciação na origem a pretensão veiculada na impetração por configurar supressão de instância
, senão vejamos:

[...] CUMPRIMENTO DE PARTE DA PENA IMPOSTA RÉU. DIREITO A PROGRESSÃO DE REGIME. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.1.
O apontado resgate de parte da sanção imposta ao paciente, o que lhe daria o direito à progressão de regime, não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação desta Corte Superior de Justiça sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância
. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 365.010/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 26/10/2016). Grifei.

Ante o exposto, considerando que o pedido de revogação da prisão preventiva se encontra pendente de manifestação pelo Juízo
a quo
,
não conheço
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada
,
determinando
em consequência, o
arquivamento do feito
.

É como voto.

Belém/PA, 19 de janeiro de 2021.

Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/01/2021